Tribunal: CARF
Processo: 10580.902168/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.902168/2008-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.784 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GASTROSSOM - CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA E
ULTRASSONOGRAFIA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. LUCRO
PRESUMIDO. ALEGAÇÃO DE EXERCER ATIVIDADE HOSPITALAR.
Não tendo atendido a Recorrente intimação para comprovar a natureza de sua
atividade e os requisitos necessários ao reconhecimento do benefício fiscal,
deve ser desprovido o pleito creditório correspondente.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário,
por voto de qualidade. Vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra
Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro, que davam provimento ao recurso.
Acompanharam pelas conclusões os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Neudson
Cavalcante Albuquerque. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou interesse
em apresentar declaração de voto.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior,
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro Rodrigues de Sousa e Neudson
Cavalcante Albuquerque (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902168/2008-97
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902168/2008-97

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que
reconheceu a existência do direito creditório de Pagamento a Maior de IRPJ no Lucro
Presumido, pleiteado pela Recorrente em declaração de compensação referente ao 4o trimestre de
1999.
Alega a Recorrente que, após efetuar os recolhimentos pelos percentuais
ordinários de presunção do lucro para prestação de serviços, obteve decisão favorável em
Solução de Consulta às fls. 183 e ss., a qual em tese reconheceu que a sua atividade de
imagenologia poderia dar-lhe enquadramento de serviço hospitalar, possibilitando assim a
redução do percentual de 32% para 8%, no caso de IRPJ. Que se esqueceu ainda de retificar a
DCTF para conformá-la ao valor que entedia devido, tendo sido surpreendida com o Despacho
Decisório que denegou o crédito ao fundamento de este estar totalmente vinculado a débitos
constituídos.
A despeito do alegado na Manifestação de Inconformidade, a decisão de primeira
instância (fls. 35) manteve o Despacho Decisório que denegou o reconhecimento do crédito, em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 1999. RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE. PRAZO. Só é
possível a retificação da DCTF enquanto ainda não homologados os lançamentos
originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos contados da ocorrência do fato gerador ou
do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, observado a
existência ou não de pagamentos por parte do sujeito passivo.

Em síntese, entendeu a autoridade julgadora a quo que a falta da retificação da
DCTF dentro do prazo de 5 (cinco) anos acabou por permitir que os valores recolhidos
espontaneamente de IRPJ, calculados no percentual de presunção de maior, fossem reputados
devidos em face de lançamento por homologação, nos termos do art. 150 e §§ do CTN.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, reiterando que o erro material por ela cometido não pode ser considerado
fatal na apreciação de seu direito creditório.
Esta turma, sob outra composição, converteu o julgamento em diligência,
conforme Resolução de fls. 1 e ss. A Resolução tomou como premissa que a falta de retificação
tempestiva da DCTF poderia ser suprida com a comprovação de que a Recorrente de fato obteve
decisão favorável no âmbito do processo de consulta no 10580.002362/2004-47, bem como da
disponibilidade dos pagamentos alegados como a maior.
Às fls. 353 e ss., a autoridade diligenciante informou que a Recorrente não
comprovou os requisitos necessários para o reconhecimento de sua atividade como hospitalar,
nos termos do preconizado na própria Solução de Consulta a qual alega lhe ter sido favorável.
Assim, opinou no sentido do não reconhecimento do direito creditório.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902168/2008-97

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

O direito creditório reclamado pela Recorrente em tese teria origem em
Solução de Consulta por ela provocada que reconhecera a sua atividade de imagenologia como
passível de enquadramento como serviços hospitalares, nos termos do previsto no art. 15, §1o,
inc. III, da Lei 9.249/95, verbis:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide
Lei no 11.119).

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;

A Solução de Consulta de fls. 183 e ss. exige que a atividade seja, contudo,
explorada por empresário ou sociedade empresária:
(SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/5a RF/DISIT No 35/2004)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902168/2008-97

Ementa:
IMAGENOLOGIA.
ENQUADRAMENTO
COMO
SERVIÇO
HOSPITALAR.
A atividade de imagenologia compreendida em serviço de apoio ao diagnóstico e
terapia, exercida nas condições previstas no art. 23 da IN SRF no 306, de 2003, poderá
se enquadrar como serviço hospitalar prestado por estabelecimento assistencial de
saúde, sujeitando-se a receita bruta decorrente dessa atividade à aplicação do percentual
de 8% (oito por cento), para fins de determinação do lucro presumido, desde que a
pessoa jurídica seja constituída por empresários ou sociedades empresárias.

Ou seja, depreende-se que o benefício fiscal, na forma de exceção à regra geral de
percentual de 32% na presunção do lucro para serviços hospitalares, tem por finalidade
incentivar mais investimentos na expansão da rede privada de hospitais e de determinados
serviços do gênero, mas não reduzir a tributação especificamente sobre os serviços profissionais
prestados por médicos.
Assim, de início, observa-se que a Recorrente deveria ter provado explorar a sua
atividade por meio de empresa, e não por sociedade simples. Isto, contudo, não é o que se
observa, seja pelo seu nome empresarial, o qual à época comportava a sigla S/C (sociedade
civil), seja pelo seu ato constitutivo às fls. 8.
Além disso, a autoridade diligenciante informa em seu relatório de fls. 367 e ss.
que a Recorrente fora intimada e reintimada a comprovar os todos os requisitos apontados na
indigitada Solução de Consulta, tendo-o feito, contudo, apenas parcialmente:

Em sua apresentação de provas, conforme já explicitado, no que tange
ao enquadramento no conceito de prestação de serviços hospitalares, o Contribuinte não
faz comprovação por quaisquer meios. Quanto à existência do requerido crédito
pertencente ao 4o trimestre do ano-calendário de 99, a planilha demonstrativa de
cálculos desacompanhada de lastro contábil não é instrumento suficiente para atestar a
liquidez e certeza do crédito. Verificando-se a alegação de inexistência do débito de
Imposto de Renda relativo ao 1o trimestre de 2004, com a afirmação de ter apurado
saldo negativo, também não foram trazidos aos Autos quaisquer documentos que
atestem a autenticidade dos valores constantes na DIPJ-2005/2004 - Ficha-14 A, que
discrimina a Receita Bruta apurada no período, com a consequente base de cálculo do
imposto sobre o lucro presumido (sobre o qual fez incidir a alíquota reduzida de 8%).
Isto posto, conclui-se o presente relatório no sentido da
implausibilidade da pertinência do pleito do Interessado.

Contra o relatório de diligência, a Recorrente não aduziu considerações, devendo
ser dado por incontroverso, portanto, não ter comprovado os requisitos para enquadramento no
benefício fiscal pleiteado, no qual teria origem o direito creditório objeto deste processo.

CONCLUSÃO

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902168/2008-97

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Declaração de Voto

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque

O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP), em que o
contribuinte informa ter direito creditório oriundo em pagamento indevido ou a maior. A
Administração Tributária não homologou a DCOMP em razão de ter verificado que o pagamento
apontado estava totalmente alocado a crédito tributário devidamente constituído.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma que o pagamento
em tela é indevido porque a apuração do tributo foi feita de forma errada, quando foi usado o
índice de 32% para o cálculo do lucro presumido. O índice correto seria 8%, pois o serviço
prestado que teria gerado a receita tem natureza hospitalar, o que resultaria em um saldo
negativo, conforme o processo de consulta apontado. Acrescenta que também errou ao indicar a
natureza do direito creditório na DCOMP e errou em não retificar a correspondente DCTF.
Mesmo assim, pede o reconhecimento do direito creditório. A autoridade julgadora de primeira
instância não reconheceu o direito creditório pleiteado, por entender que a DCTF que constituiu
o tributo somente foi retificada mais de cinco anos após o recolhimento do correspondente
tributo, de forma que tal retificação já estava preclusa.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte afirma que a Administração Tributária
recepcionou a retificação da apontada DCTF, reafirma o seu direito, reconhecido em processo de
consulta, e recorre ao princípio da verdade material para superar a decisão de primeira instância.
Ao apreciar esse feito pela primeira vez, esse colegiado baixou o processo em diligência, para
que a Administração Tributária juntasse cópia da solução de consulta apontada pelo recorrente e
intimasse o contribuinte “comprovar a existência do direito creditório apontado na DCOMP sob
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.784 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902168/2008-97

exame, mediante a apresentação de demonstrativos, DARFs e outros elementos considerados
necessários pelo autor da diligência”.
A diligência foi realizada e reduzida a termo, em que a fiscalização conclui que os
documentos apresentados pelo contribuinte, após duas intimações, não são suficientes para
demonstrar a natureza hospitalar dos serviços prestados e não são suficientes para legitimar a
apuração do tributo realizada pelo contribuinte.
O voto condutor no presente julgamento dispõe que o direito creditório não deve
ser reconhecido, com fundamento no fato de o contribuinte não ter demonstrado que explorava a
sua atividade por meio de empresa, com a finalidade de demonstrar o seu direito de usar o índice
reduzido de 8%. O relator também fundamenta sua conclusão no fato de o contribuinte não ter
demonstrado que atendia aos requisitos apontados na solução de consulta supracitada.
Apesar de estar de acordo com a conclusão do voto condutor, entendo que esta
não se sustenta sobre o fundamento de que o contribuinte não teria demonstrado o seu direito de
utilizar o índice de 8% no cálculo de lucro presumido. Na linha do que foi registrado na referida
resolução deste colegiado, entendo que a solução de consulta que beneficia o contribuinte não
pode ser olvidada e, na medida em que afirma o direito do contribuinte, este não deve ser
novamente averiguado, mormente quando o requisito para a negativa do direito é a forma de
organização da pessoa jurídica como entidade empresária, requisito surgido em lei posterior ao
fato gerador do direito creditório em tela.
Todavia, ainda na mesma linha de pensamento contido na referida resolução deste
colegiado, mesmo que esteja estabelecido o índice para o cálculo do lucro presumido, é
necessário verificar a sua base de cálculo, ou seja, a receita bruta. Tal verificação é
especialmente importante pelo fato de o índice de 8% ser exclusivo para determinada atividade e
não para todas as atividades do contribuinte. Diante da possibilidade de o contribuinte exercer
outras atividades, é necessário que fique evidenciado o montante das receitas oriundas
exclusivamente de prestação de serviço de natureza hospitalar. Constato que o contribuinte foi
intimado para apresentar “livros contábeis, extratos, planilhas ou quaisquer outros elementos que
evidenciem o alegado”, mas limitou-se a apresentar comprovantes de recolhimento dos tributos e
uma planilha, não apresentando qualquer documento contábil que legitimasse os dados contidos
nessa planilha. Com isso, entendo que o direito pleiteado não é líquido e certo, pelo que não
pode ser reconhecido
Diante do exposto, votei por acompanhar o voto condutor apenas em sua
conclusão, adotando outro fundamento, conforme exposto acima.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Conselheiro
(assinado digitalmente)

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital